Tribunal: TJMT
Processo: 0000190-21.2009.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000190-21.2009.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSILDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 318.026.641-49 (APELADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 – RECURSO NÃO PROVIDO

A convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

Comprovado, por meio de documentação e testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte da servidora pública, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação Declaratória no. 480-02.2010.811.0048 - Código 10833, movida por
Rosilda Rodrigues Ferreira
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, bem como condenou o requerido ao pagamento de pensão por morte morte em favor da Requerente, no importe de 01 (um) salário mínimo mensal a partir da data da citação (08/10/2009), inclusive com abono anual (13°salário);

O Apelante alega que não assiste direito ao recebimento de pensão pela recorrida, tendo em vista que o art. 245, I, da Lei Complementar Estadual n° 4/1990 traz, como requisito a obtenção de pensão vitalícia por parte do companheiro ou companheira do servidor público falecido, a comprovação da união estável como entidade familiar.

Assevera que a parte Apelada não comprovou tal requisito, uma vez que não colacionou aos autos a decisão judicial capaz de aferir a existência da respectiva união estável.

Pautado nesse argumento o Apelante requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação constatando a ausência de interesse público ou social no presente feito capaz de justificar a intervenção ministerial, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020